Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.
I. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947).
II. Recurso conhecido e desprovido.